Tribunal: TJDFT
Processo: 0744427-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. PRELIMINAR. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS DE VALIDADE. PREENCHIDOS. VALOR DE MERCADO. ADEQUAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para afastar as conclusões lançadas pelo perito judicial é necessária a apresentação de elementos coerentes e robustos, porquanto milita em seu favor a presunção de isenção e imparcialidade. 1.1. Verificado que a perícia judicial, designada justamente em razão da tecnicidade da questão controvertida, observou as determinações das Normas de Avaliação da ABNT (NBR 14.653-2), utilizando-se do Método Comparativo Direto, a conclusão do laudo pericial deve preponderar em detrimento das produzidas unilateralmente pelas partes, pois produzida de modo imparcial. Preliminar rejeitada.
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação do valor do aluguel na Ação Renovatória, em valor divergente daquele pleiteado na Petição Inicial não configura julgamento ultra petita, sendo meramente estimativa a quantia pleiteada pelo autor na Exordial, ou até mesmo o valor informado pelo réu na Contestação, pois o montante a ser estipulado pelo julgador depende do laudo pericial e da análise da situação no concreto.
3. Tanto o locador quanto o locatário, ao discordarem do valor do aluguel, embora haja convergência na intenção de renovar o contrato de locação, dão causa ao ajuizamento da demanda, ocasionando a sucumbência recíproca, no caso de parcial procedência do pedido inicial.
4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.